Tribunal: TJES
Processo: 5018536-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018536-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE CONTE CERUTTI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018536-97.2023.8.08.0024

RECTE.: ALINE CONTE CERUTTI

RECDA.: TAM LINHAS AEREAS S/A., DELTA AIR LINES INC, AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DO VOO. BAGAGEM EXTRAVIADA. RECURSO INOMINADO OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
ALINE CONTE CERUTTI
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A, DELTA AIR LINES INC, e AEROVIAS DE MÉXICO S/A DE C.V. (AEROMÉXICO).
A autora busca indenização por danos morais, alegando ter adquirido passagens aéreas internacionais junto às rés, em voo de ida e volta de Vitória/ES para Los Angeles, Estados Unidos, com conexões em Guarulhos e no México. Alega que, no retorno ao Brasil, já dentro da aeronave, os passageiros foram informados de que o voo havia sido cancelado. Relata que foi reacomodada em um novo voo, porém com conexão em Lima, Peru, o que acrescentou mais de 12 horas à sua viagem. Além disso, a autora sustenta que sua bagagem foi extraviada e só lhe foi restituída 10 dias após seu desembarque. Sentindo-se lesada pela falha na prestação dos serviços, requer a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

As requeridas apresentaram contestação (id n° 8303451, id n° 8303454, id n° 8303456), oportunidade em que alegaram a ausência de falha na prestação do serviço.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 8303473), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por ALINE CONTE CERUTTI, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id n° 8303475). Em suas razões, pretende a majoração da condenação por danos morais.

As requeridas apresentaram Contrarrazões (id n° 8303489, 8303490) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O recurso da autora tem por objeto apenas o valor da condenação à indenização por danos morais.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Portanto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)